Tribunal: STF
Processo: ARE 1556606
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Tragédia da boate Kiss. Omissão do Poder Público na fiscalização. Existência de nexo causal. Impossibilidade de reexame de provas e legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, em ação de indenização por danos morais e materiais movida por familiares de vítima fatal do incêndio ocorrido na Boate Kiss, com fundamento na responsabilidade omissiva do ente público pela ausência de fiscalização adequada. No acórdão recorrido, reconheceu-se a responsabilidade do Estado e do Município de Santa Maria, destacando a negligência no exercício do poder de polícia.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta omissiva do Estado, no exercício do poder de polícia, é suficiente para atrair sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do incêndio da Boate Kiss e (ii) verificar se a controvérsia pode ser apreciada em sede de recurso extraordinário, à luz da vedação ao reexame de fatos e provas (enunciado nº 279 da Súmula do STF) e da inexistência de ofensa constitucional direta.



    III. Razões de decidir



    3. No acórdão recorrido, reconheceu-se que o Corpo de Bombeiros tinha conhecimento da ausência de alvará da Boate Kiss desde agosto de 2012, e, mesmo diante de elementos de risco conhecidos, permaneceu omisso, não promovendo a devida interdição do local.



    4. A decisão fundamenta a responsabilidade do Estado na omissão administrativa e na falha do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, destacando o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.



    5. Para afastar a responsabilidade do Estado, como pleiteia o recorrente, seria necessário reexaminar fatos, provas e normas infraconstitucionais (CDC, Código Civil e normas locais), o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A alegação de que o evento danoso decorreu exclusivamente de ato de terceiro (uso de artefato pirotécnico) não é suficiente para afastar a responsabilidade por omissão estatal, pois o juízo de origem firmou convicção sobre a existência de nexo causal com base no conjunto probatório.



    7. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de recurso extraordinário que exige reexame do conjunto fático-probatório ou que versa sobre ofensa constitucional meramente reflexa.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A omissão do Estado no exercício do poder de polícia, especialmente na fiscalização de condições mínimas de segurança, gera responsabilidade civil quando demonstrado o nexo causal com o dano. É inadmissível recurso extraordinário que demanda reexame de provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. A responsabilidade civil do Estado por omissão em tragédias coletivas pode ser reconhecida com fundamento no art. 37, § 6º, da CRFB, desde que demonstrado o descumprimento do dever de fiscalização.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. V e X; 25, incs. I e II; 30; 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.552.379-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2025; STF, ARE nº 1.503.869-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/02/2025; STF, ARE nº 1.497.005-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/11/2024; STF, ARE nº 1.466.741/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12.03.2024; ARE nº 1.545.435/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07/04/2025; ARE nº 1.485.005/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/04/2024; ARE nº 1.516.220/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/10/2024; e ARE nº 1.466.741/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/03/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS.



    DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. 



    - "A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)." - REsp 1165279/SP. 



    Ainda, a denunciação à lide, com base no art. 125, inc. II, do CPC, somente é admitida quando existe entre as partes obrigação, oriunda de lei ou contrato, de indenizar, em ação regressiva, prejuízos sofridos judicialmente. Inocorrência, na espécie. 



    LEGITIMIDADE 



    O sócio cotista da tem empresa Santo para Entretenimentos Ltda. legitimidade responder a demanda. Situação que não se altera pela não modificação do contrato social. 



    BOATE KISS. PARENTE DAS AUTORAS MORTO NO EVENTO. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA NEGATIVA. 



    RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. 



    O Estado e o Município respondem, de forma objetiva, por danos resultantes de ação dos agentes públicos de sua administração. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Tratando-se de fato omissivo - falha no dever /poder de fiscalização quanto funcionamento adequado da casa noturna - incide a teoria da responsabilidade subjetiva. 



    Culpa dos entes públicos reconhecida a partir da omissão no dever de fiscalização das condições do estabelecimento. Incêndio ocorrido dentro de casa noturna. Impropriedade na atuação administrativa. Negligência no dever de fiscalização, permitindo o funcionamento sem observância de condições mínimas de segurança aos frequentadores. 



    Situação concreta que exigia uma atuação administrativa no exercício do poder de polícia para operar a interdição da casa. 



    EMPRESA SANTO ENTRETENIMENTOS LTDA. 



    Responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços ofertados. Ausência de plano de prevenção contra incêndio eficaz e alvará de funcionamento. 



    Extensão da responsabilidade aos sócios, que por culpa grave, levaram adiante a exploração do empreendimento sem as mínimas condições de segurança, ao arrepio da legislação de regência. Dano moral ocorrente ipso facto. Morte de esposo e pai das autoras. Valor arbitrado em sentença [75.000,00] mantido. Importância já fixada em casos semelhantes. 



    Prejuízo material. Adequação. 



    Dano emergente. Equipamentos musicais destruídos no incêndio, Apresentação de orçamento contendo preço de objetos novos. Redução de percentual de depreciação, considerando que os bens que se perderam eram usados. 



    Lucro cessante. Pensão. Base de cálculo. Salário líquido percebido pelo falecido (2/3). Ganhos sem comprovação documental desconsiderados. 



    REJEITARAM A PRELIMINAR, DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO LTDA. E DE SANTO ENTRETENIMENTO ELI SSAN D RO CALLEGARO SPOHR, DESPROVERAM OS DEMAIS RECURSOS E REFORMARAM EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME.”  (e-doc. 32, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 43).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 25, incs. I, II e V, 30, e 37, § 6º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “na lição do Código Civil, o fato de terceiro, colocação de fogo, tem o condão de romper o nexo de causalidade verificado por suposta falha na atuação estatal, o que foi largamente reconhecido nas sentenças exaradas pelo Juízo da Comarca de Santa Maria” (e-doc. 49, p. 12).



    3.2. Sustenta que, “independentemente de haver ou não conduta estatal anterior, a causa do evento danoso para fins indenizatórios é, exclusivamente, a ação do músico que usou inadequadamente o equipamento pirotécnico” (e-doc. 49, p. 18).



    3.3. Pede “seja o presente recurso extraordinário admitido e conhecido para o fim de, em sendo provido, determinar a reforma do acórdão recorrido, julgando improcedente a ação” (e-doc. 49, p. 18).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 84).



    5. O agravante afirma que “não se trata de indireta ou reflexa mas, ao revés, de ofensa direta ensejadora da interposição e conhecimento do recurso extraordinário”, e que “não se trata de recurso objetivando o reexame da prova mas, ao revés, objetivando a correta valoração da prova coletada nos autos que aponta para a total ausência de responsabilidade do agravante no evento gerador da demanda” (e-doc. 99, p. 6).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCÊNDIO DA BOATE KISS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO À ESPOSA E À FILHA. EVENTO DANOSO CAUSADO POR TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE CONSIGNADO PELA ORIGEM. OMISSÃO ESTATAL. FALHA NA FISCALIZAÇÃO. INÉRCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, ÓRGÃO ESTATAL. LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 140).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Ao sustentar a ilegitimidade, o Estado defende sua irresponsabilidade pelo evento. Assim, analiso as razões do apelo unicamente quanto ao mérito. 



    No mesmo sentido do que decidido acima quanto ao município de Santa Maria, tem-se que o estado do Rio Grande do Sul responde pela omissão dos seus agentes no seu dever de fiscalizar. 



    Defende o demandado a regularidade da concessão do alvará de prevenção contra incêndios no ano de 2011, o que se deu em observância às disposições legais e técnicas sobre a matéria. 



    Entende que as alterações efetuadas nas instalações da casa noturna posteriores à vistoria efetuada pelos bombeiros não foram comunicadas ao órgão responsável pela concessão do alvará, o que, além de invalidar a licença anteriormente concedida, não pode servir de sucedâneo a uma eventual responsabilização por omissão. 



    Por fim, discorre que quando da tragédia o estabelecimento funcionava sem a chancela do Estado, pois o alvará estava vencido desde agosto de 2012, que afasta o nexo de responsabilização.



    lnobstante, mui diferentemente do quanto sustentado, é exatamente nesse tópico que se estabelece o vínculo causal, ao menos de forma indireta, entre a omissão dos agentes do Estado e o evento que ceifou a vida do parente doa autoras, juntamente com outras 241 vítimas fatais. 



    Era do conhecimento dos bombeiros de Santa Maria que a Boate Kiss estava funcionando sem alvará de prevenção contra incêndios desde 11.08.2012. 



    Conforme consta à fl. 614 (cópia do relatório do Inquérito Policial Militar), a 4ª CRB notificou os proprietários da boate sobre o vencimento da licença. Essa comunicação foi datada de 03.09.2012. 



    Apenas em 11.11.2012 é que os representantes da casa noturna protocolizaram requerimento de inspeção para fins de concessão da nova licença administrativa. 



    Ocorre que a inspeção não chegou a se realizar por excesso de demanda. De um total de 1.036 requerimentos pendentes na 4ª CRB, o da Boate Kiss ocupava a posição de 541. 



    Enquanto isso, a casa seguiu funcionando até a tragédia. 



    Não se pode admitir tamanha passividade por parte da corporação responsável pela fiscalização de atividade tão sensível – prevenção contra incêndio. 



    No citado IPM, consta conclusão de uma comissão técnica de prevenção contra incêndio (CTPI) de que não aplicável a interdição do prédio, porque não havia elevada probabilidade de incêndio ou desabamento, ou aqueles tornados perigosos pela ausência de itens mínimos de segurança (fls. 634v/635). 



    Com a devida vênia à conclusão da comissão técnica nomeada depois da tragédia pelo comando-geral dos bombeiros, mas a análise abstrata do perigo deveria ser mais prudente. 



    Já adianto que penso que era caso de interdição. 



    No mesmo IPM está colacionada informação de uma matéria jornalística de um colunista de jornal da cidade de Santa Maria, segundo o qual afirmou que a capacidade da Boate Kiss seria de 1.500 pessoas (fl. 626v). 



    Ou seja, mais que o dobro da capacidade aprovada pelo PPCI, com validade expirada em agosto de 2012. 



    Tratava-se de uma das maiores casas de eventos de Santa Maria, senão a maior; anunciava-se à sociedade apta a receber um público que superava o milhar. 



    Pouco tempo antes da tragédia a ‘Kiss’ firmou acordo com o Ministério Público (TAC) em que se comprometeu a fazer isolação acústica no ambiente. Esse fato era do conhecimento do órgão do estado do Rio Grande do Sul. 



    Embora se aceite o argumento de que não cabia aos bombeiros fazer uma análise técnica da espuma utilizada para abafar os efeitos do som, esse fato, associados aos acima referidos, formam um conjunto de fatores de perigo que exigia uma atuação efetiva dos bombeiros, que era interditar a casa enquanto permanecia sem o alvará de prevenção de incêndio. 



    Isso decorre da lógica inversa à própria conclusão do CTPI. In concretu, a boate mostrou que tinha um potencial altamente letal de incêndio, o que se efetivou em 27.01.2013. Apenas as autoridades não tiveram capacidade de prever isso. 



    Com isso, inadmissível que pedido de vistoria de uma casa que recebia público que superada o milhar ficasse funcionando enquanto a burocracia fazia a ‘pilha andar’. Injustificável a alegação de excesso de demanda dada a uma situação que envolvia a segurança de milhares de pessoas. 



    Assim, responde o Estado pela sua omissão por ter, de forma indireta, causado o resultado que tirou da vida dos autores a convivência com sua filha. 



    (…) 



    Dito assim, demonstrada a conduta omissiva e negligente dos agentes vinculados aos entes públicos, bem como o nexo causal com o trágico acidente que resultou na morte do familiar dos autores, é de ser estendida a responsabilidade reconhecida na sentença ao município de Santa Maria e ao estado do Rio Grande do Sul. (...)” (e-doc. 32, p. 24-30).



    9. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, no qual se concluiu estar “demonstrada a conduta omissiva e negligente dos aentes vinculados aos entes públicos, bem como o nexo causal com o trágico acidente que resultou na morte do familiar dos autores, é de ser estendida a responsabilidade reconhecida na sentença ao Município de Santa Maria e ao Estado do Rio Grande do Sul” (e-doc. 32, p. 30), e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante de que “a falha do serviço decorrente de a casa noturna estar em funcionamento com o alvará vencido e invalidado por alterações posteriores à vistoria do Corpo de Bombeiros, não pode ser imputada ao Estado do Rio Grande do Sul” (e-doc. 49, p. 11), seria imprescindível realizar reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, e do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais. Intercorrência no parto. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.552.379-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2025, p. 21/07/2025).



    “Direito Administrativo. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de policial. Nexo de causalidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de superação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que se dispõe na Súmula nº 279 desta Corte. Precedente. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.503.869-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 07/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.497.005-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024).



    9.2. No mesmo sentido, em casos que envolveu a responsabilidade civil do Estado do Rio Grande do Sul no incêndio da Boate Kiss, são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.545.435/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07/04/2025, p. 08/04/2025; ARE nº 1.485.005/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/04/2024, p. 30/04/2024; ARE nº 1.516.220/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/10/2024, p. 14/10/2024; e ARE nº 1.466.741/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/03/2024, p. 18/03/2024; dentre outros.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 17, p. 37), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator